Tribunal: TJES
Processo: 5001430-34.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vaga de garagem
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001430-34.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO IRAN PEREIRA SOARES e outros

APELADO: EDIFÍCIO VIRGINIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – DIREITO DE USO DE VAGA DE GARAGEM – UNIDADE DOS AUTORES NÃO POSSUI VAGA – USO NA ÁREA COMUM – AUSÊNCIA DE DIREITO DE VAGA EXCLUSIVA – PRIVAÇÃO TRANSITÓRIA EM RAZÃO DE OBRAS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme já entendido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, as vagas de garagem podem ser divididas em unidades autônomas, acessórias e comuns. A vaga autônoma possui matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis, sendo privativa e de propriedade individual do condômino. A vaga acessória não possui matrícula própria e pode ser considerada propriedade individual do condômino e privativa, sendo normalmente vinculada à matrícula da unidade. Por fim, a vaga comum é aquela que faz parte da área comum, isto é, não é de propriedade privada de nenhum condômino, cuja fruição couber a todos indistintamente. (REsp n. 1.152.148/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 2/9/2013.)

2.
No Edifício apelado, conforme se extrai dos documentos colacionados nos autos, existem as vagas acessórias (como disposto na matrícula do apto 602) e as vagas comuns. A unidade adquirida pelos apelantes (apto 403) consoante matrícula nº. 12.680 não é composta por vaga de garagem, de forma que devem utilizar a área comum para o estacionamento de seus veículos.

3.
Os autores não possuem direito ao uso exclusivo de uma vaga de garagem no Edifício Virgínia, uma vez que a aquisição do apartamento ocorreu sem qualquer disposição específica nesse sentido na ocasião da compra. Em contratos de compra e venda de imóveis, a inclusão ou exclusão de vagas de garagem é um elemento essencial que precisa ser devidamente estipulado. No caso em questão, não houve uma previsão expressa ou clara que garantisse aos autores o uso exclusivo de uma vaga.

4.
Além da ausência de previsão na compra do imóvel, a distribuição das vagas de garagem no Edifício Virgínia se baseia na noção de que elas são recursos compartilhados pelos moradores, reforçando a argumentação do condomínio no sentido de que os autores não possuem direito ao uso particular/exclusivo de uma vaga de garagem, apesar de sempre ter sido permitido o estacionamento nas vagas comuns do edifício.

5.
Com relação à alegação específica de que em 2021 os apelantes foram impedidos de estaciona na vaga que sempre estacionaram, o edifício apresentou uma explicação detalhada sobre a situação da garagem, ressaltando que, desde o início de 2021, medidas foram tomadas para isolar parte dessa área devido a problemas estruturais na fachada do prédio. Essas medidas visavam prevenir acidentes graves em decorrência da queda de revestimento e pastilhas da fachada, bem como possibilitar a realização das obras necessárias.

6.
O condomínio sempre respeitou as regras estabelecidas na convenção, que permitiam que todos os condôminos estacionassem dentro do edifício. A falta de uma vaga designada para os autores foi resultado da necessidade de uma obra emergencial na fachada, cuja situação é temporária e justificada.

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000421
-
85
.20
19
.8.08.00
14

APELANT
E
S: JOÃO IRAN PEREIRA SOARES
e SIMONE DE ANDRADE CHAVES

APELADA: EDIFÍCIO VIRGÍNIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO IRAN PEREIRA SOARES
e SIMONE DE ANDRADE CHAVES
em face da r. sentença id. 5684881 que, nos autos da
“
ação declaratória de direito de uso c/c pedido de indenização por danos materiais e danos morais
”
ajuizada em face do
EDIFÍCIO VIRG
Í
NIA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 5684884), os apelantes sustentam, em resumo, que (i) a r. sentença foi proferida de forma prematura sem o devido saneamento do feito; (ii) é irregular a negativa do edifício apelado em reconhecer o direito de uso da vaga de garagem.

O requerido apresentou contrarrazões (id. 5684889) alegando que os autores não possuem direito a uma vaga fixa de garagem, vez que a unidade de apartamento deles, conforme registro, não dá direito à vaga. Salienta ainda que é permitido a todos os condôminos na mesma situação dos autores a utilização da área comum existente no pavimento térreo para estacionar o seu veículo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000421
-
85
.20
19
.8.08.00
14

APELANT
E
S: JOÃO IRAN PEREIRA SOARES
e SIMONE DE ANDRADE CHAVES

APELADA: EDIFÍCIO VIRGÍNIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO IRAN PEREIRA SOARES
e SIMONE DE ANDRADE CHAVES
em face da r. sentença id. 5684881 que, nos autos da
“
ação declaratória de direito de uso c/c pedido de indenização por danos materiais e danos morais
”
ajuizada em face do
EDIFÍCIO VIRG
Í
NIA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 5684884), os apelantes sustentam, em resumo, que (i) a r. sentença foi proferida de forma prematura sem o devido saneamento do feito; (ii) é irregular a negativa do edifício apelado em reconhecer o direito de uso da vaga de garagem.

O requerido apresentou contrarrazões (id. 5684889) alegando que os autores não possuem direito a uma vaga fixa de garagem, vez que a unidade de apartamento deles, conforme registro, não dá direito à vaga. Salienta ainda que é permitido a todos os condôminos na mesma situação dos autores a utilização da área comum existente no pavimento térreo para estacionar o seu veículo.

Pois bem. De início deve ser afastada a tese de prematuridade da r. sentença, vez que, além de não há nenhum fundamento na apelação para acolhimento do pedido, sabe-se que o juiz é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento.

No caso em comento não há nenhuma matéria preliminar/prejudicial que pudesse ser analisada em decisão saneadora e, ainda, trata-se de matéria exclusivamente de direito, de forma que outras provas são desnecessárias.

Seguindo, conforme se extrai dos autos, os autores, ora apelantes, alegam que em 21 de dezembro de 2015 adquiriram um apartamento no Edifício Virgínia, e sempre fizeram uso e gozo da garagem, sem oposição de qualquer pessoa, assim como os demais condôminos.

Dizem que no ano de 2021 começaram a sofrer impedimento do referido uso, por ordem da síndica, sob alegação de que apenas condôminos com garagem na Escritura Pública de Compra e Venda teriam direito ao uso da mesma.

Por outro lado, o Edifício apelado aduz que autores não possuem direito a uma vaga fixa de garagem, vez que a unidade de apartamento deles, conforme registro, não dá direito à vaga. Salienta ainda que é permitido a todos os condôminos na mesma situação dos autores a utilização da área comum existente no pavimento térreo para estacionar o seu veículo.

Já adianto que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Explico-me.

Conforme já entendido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, as vagas de garagem podem ser divididas em unidades autônomas, acessórias e comuns. A vaga
autônoma
possui matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis, sendo privativa e de propriedade individual do condômino. A vaga
acessória
não possui matrícula própria e pode ser considerada propriedade individual do condômino e privativa, sendo normalmente vinculada à matrícula da unidade. Por fim, a vaga
comum
é aquela que faz parte da área comum, isto é, não é de propriedade privada de nenhum condômino, cuja fruição couber a todos indistintamente. (REsp n. 1.152.148/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 2/9/2013.)

No Edifício apelado, conforme se extrai dos documentos colacionados nos autos, existem as vagas acessórias (como disposto na matrícula do apto 602 id. 5684872) e as vagas comuns.

A unidade adquirida pelos apelantes (apto 403) consoante matrícula nº. 12.680 não é composta por vaga de garagem, de forma que devem utilizar a área comum para o estacionamento de seus veículos.

Nesse sentido, conforme defendido pelo apelado, os autores não possuem direito ao uso exclusivo de uma vaga de garagem no Edifício Virgínia, uma vez que a aquisição do apartamento ocorreu sem qualquer disposição específica nesse sentido na ocasião da compra.

É importante ressaltar que, em contratos de compra e venda de imóveis, a inclusão ou exclusão de vagas de garagem é um elemento essencial que precisa ser devidamente estipulado. No caso em questão, não houve uma previsão expressa ou clara que garantisse aos autores o uso exclusivo de uma vaga.

Ademais, vale destacar que, conforme demonstrado nos autos, somente alguns condôminos da edificação são detentores exclusivos de vagas de garagem, enquanto as demais são consideradas parte da área comum do condomínio. Isso significa que, de acordo com a estrutura e regulamentos do edifício, as vagas de garagem em questão estão disponíveis para a fruição de todos os condôminos, e não foram designadas como propriedade privada dos autores.

Portanto, além da ausência de previsão na compra do imóvel, a distribuição das vagas de garagem no Edifício Virgínia se baseia na noção de que elas são recursos compartilhados pelos moradores, reforçando a argumentação do condomínio no sentido de que os autores não possuem direito ao uso particular/exclusivo de uma vaga de garagem, apesar de sempre ter sido permitido o estacionamento nas vagas comuns do edifício.

Somado a isso, conforme consignado pelo MMº. magistrado singular,
“o edifício requerido possui vagas suficientes para que cada apartamento possa estacionar um carro na garagem, tanto é assim que a convenção estabelece que “cada apartamento tem direito a uma vaga de garagem”, nos termos do seu art. 5°, § 1º, regra esta, inclusive, que deve ser obrigatoriamente observada, conforme disciplina o art. 1.333, do Código Civil.”

Com relação à alegação específica de que em 2021 os apelantes foram impedidos de estaciona na vaga que sempre estacionaram, o edifício apresentou uma explicação detalhada sobre a situação da garagem, ressaltando que, desde o início de 2021, medidas foram tomadas para isolar parte dessa área devido a problemas estruturais na fachada do prédio. Essas medidas visavam prevenir acidentes graves em decorrência da queda de revestimento e pastilhas da fachada, bem como possibilitar a realização das obras necessárias.

É relevante destacar que essa questão foi discutida e comunicada aos condôminos durante as assembleias gerais ordinárias, realizadas em janeiro e julho de 2021, conforme registros presentes nos autos. Tais datas coincidem com o período em que os autores alegam o início da suposta supressão do direito à vaga de garagem.

Por óbvio, como não havia vagas disponíveis para todos os condôminos, a prioridade foi dada àqueles que tinham direitos reais de propriedade, o que não se aplica aos autores.

Nesse contexto, fica evidente que o condomínio sempre respeitou as regras estabelecidas na convenção, que permitiam que todos os condôminos estacionassem dentro do edifício. A falta de uma vaga designada para os autores foi resultado da necessidade de uma obra emergencial na fachada, cuja situação é temporária e justificada.

Portanto, não há evidência de irregularidade por parte do condomínio em relação ao direito dos autores de usar a garagem pertencente à parte comum, tratou-se apenas de uma questão temporária devido às necessidades de manutenção e segurança do prédio.

Vejamos como já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em hipótese semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM CONSTRUÇÃO. Sentença de improcedência.
Demandante que objetiva a retificação da inscrição imobiliária para constar o direito à vaga de garagem. Impossibilidade. Instrumento contratual que prevê apenas direito de uso de uma vaga descoberta e sem identificação, que integra a área comum do condomínio
. Ausência de prova de que a importância paga estaria acima do valor de mercado para um imóvel sem garagem naquela região. Sentença que se mantém. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0050238-61.2018.8.19.0204; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 08/08/2023; Pág. 642)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.